Tribunal: TJMT
Processo: 1019789-39.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019789-39.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 805.449.081-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019789-39.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO DA SILVA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFICIÊNCIA DE PARTE DOS ARTEFADOS CONFIRMADA NO LAUDO PERICIAL. APREENSÃO NO CONTEXTO DE TRÁFICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação de posse de munições de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se existem provas que autorizam a condenação do réu nas penas do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, conforme pretende o Ministério Público.

III. Razões de decidir

O laudo pericial confirmou a eficiência de 8 das 20 munições apreendidas, sendo todas classificadas como de uso restrito, restando, portanto, caracterizado o crime do art. 16 da Lei de Armas.

A jurisprudência do STJ é firme ao entender que não se aplica o princípio da insignificância à posse de munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de arma, em contexto de tráfico de drogas.

A apreensão de drogas e munições no mesmo local reforça a periculosidade da conduta e afasta qualquer alegação de atipicidade material.

A pena de multa deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Pena de multa do tráfico privilegiado corrigida de ofício.

Tese de julgamento: "A posse de 8 munições de uso restrito eficientes para produzir disparos, no contexto de tráfico de drogas, justifica a condenação do réu nas penas do art. 16 da Lei n. 10.826/2003."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 44, 59 e 69; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.261.345/GO; AgRg no REsp 2.198.115/SP; AgRg no HC 1.002.866/MG; HC 966.086/MG.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019789-39.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Alessandro da Silva à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, por infração ao 33, § 4o. da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado); contudo, o absolveu quanto ao crime tipificado no art. 16 a Lei n. 10.826/2003 (porte de munições de uso restrito).

Em suas razões, asseveram que: 1) o “
Laudo Pericial Criminal no 511.2.13.9151.2024.192519-A01 (ID 165014839), [consignou que] das 20 (vinte) munições examinadas, constatou-se que 08 (oito) estavam aptas ao funcionamento, deflagrando normalmente suas cargas nos testes de tiro”;
2) “
restou incontroverso nos autos que parte significativa das munições apreendidas encontrava-se em perfeitas condições de funcionamento, aptas à realização de disparos. Assim, mostra-se equivocada a conclusão da r. sentença que afastou a tipicidade material da conduta, partindo da equivocada premissa de que todas as munições seriam ineficazes
”; 3) “
não subsiste a

tese absolutória de atipicidade da conduta, uma vez que a simples posse de munição de uso restrito, parte delas aptas a deflagrar e eficientes, conforme atestado pericial, configura o tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, não sendo necessária a apreensão concomitante de arma de fogo ou a demonstração da funcionalidade integral de todo o conjunto de munições, especialmente quando inserida em contexto de tráfico de drogas”;
4)
“condenando-se o apelado nas sanções do art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal, poceda-se, por conseguinte, a revisão da pena aplicada e do regime prisional
”

(Id. 300560487 - pág. 1-22).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
300560496 - pág. 1-11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento do apelo (Id. 305477369 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019789-39.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Ministério Público questiona a absolvição do réu quanto ao crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Não há dúvida que, no flagrante, os policiais apreenderam 75 (setenta e cinco) porções de cocaína, que totalizaram 53,86g (cinquenta e três gramas e oitenta e seis centigramas).

Além disso, junto com parte da droga, localizaram “
uma
sacola contendo 20 munições de 9mm
” (PM Eduardo Jorge Gomes Ferreira – Id. 300560352 - pág. 1-2).

O
termo de exibição e apreensão n. 2024.16.350146 corrobora a informação, pois registra que foram encontradas “
20 (vinte) unidade(s) 20 Munições Cal. 9mm Intactas, Lacre: 04189448, Código de Apreensão 7dd48 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de ALESSANDRO DA SILVA”
(Id. 300560354 - pág. 1-2).

Os artefatos foram examinados pela Gerência de Criminalista de Rondonópolis e, a respeito da eficiência, o Laudo Pericial n. 511.2.13.9151.2024.192519-A01 concluiu:

Para a avaliação da eficiência dos cartuchos de munição recebidos, foram utilizadas armas de fogo de calibre compatível cedidas por esta gerência. Efetuando-se os disparos,
obteve-se êxito nos testes nos 05 (cinco) cartuchos de munição “9mm NTA” e em 03 (três) cartuchos de munição “9mm LUGER
”;
ficando constatado ao momento que tais elementos balísticos eram eficientes para produzir disparo de seus projeteis em armas de fogo de calibres nominais compatíveis
.

[...]

Dos 20 (vinte) cartuchos de munições examinados,
08 (oito) deflagraram normalmente as suas cargas nos testes de tiro
. 12 (doze) cartuchos questionados falharam no teste de eficiência.

De acordo com o Decreto No 11.615, de 21 de julho de 2023, as munições descritas anteriormente são de uso restrito. [...]
(Id. 300560382 - pág. 1-3).

Em seguida, as 12 (doze) munições que
não
produziram disparos foram “
encaminhadas novamente para perícia [...], para
identificar o código de rastreabilidade
” delas (Id. 300560383 -pág. 1).

No exame complementar – laudo n. 511.2.13.9151.2024.208218-A01 – o perito atestou “
que os cartuchos examinados estavam oxidados, com as espoletas percutidas e não deflagradas [e]
não apresentavam numerações de rastreabilidade
” (Id. 300560437 - pág. 1-3).

A existência de 8 (oito) munições, cuja eficiência para produzir disparos encontra-se atestada em laudo emitido por órgão oficial, basta à caracterização do delito:

[...] A prova pericial foi regularmente produzida, em conformidade com as disposições do Código de Processo Penal, não havendo vício no laudo que atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas. O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante a comprovação do potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial. [...]
(STJ, HC n. 966.086/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

[...] O Juiz de primeiro grau também apontou que "a materialidade do delito de posse ilegal de munições da arma de fogo de uso restrito vem positivada pelo Auto de Prisão em Flagrante - fls. 02/11, Termo de Exibição e Apreensão - fl. 16, Autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão (protocolo n°. 201800089346), Laudo de Perícia Criminal - Exame de Caracterização e Eficiência de Munições de Arma de Fogo (fls. 46/48), bem como pelos depoimentos colhidos tanto em sede administrativa, quanto judicial". [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.261.345/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).

Ainda que se trate de apenas oito munições, desacompanhadas da respectiva arma de fogo, não se pode ignorar que a apreensão ocorreu no contexto de tráfico de drogas, o que revela a maior gravidade da conduta.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...] os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratarem de delitos de mera conduta e de perigo abstrato, não comportam, como regra, a aplicação do princípio da insignificância, ainda que apreendida pequena quantidade de munição, especialmente quando inseridos em contexto de tráfico de drogas”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.002.866/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Destarte, também sob essa perspectiva, a absolvição é descabida:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA

DE FOGO.

APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.

2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes.

3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes
.

4
. Na espécie, a despeito de ter sido encontradas 2 munições (2 cartuchos intactos de calibre .38 - e-STJ fl. 379), desacompanhadas das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, na posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta
. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.198.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta.

5. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou a apreensão concomitante de arma de fogo para sua configuração. [...] Tese de julgamento: 1.
O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições quando apreendidas no contexto de tráfico de drogas.
2.
O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da apreensão concomitante de arma de fogo
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 983.866/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Passo à dosimetria:

a)

art. 33, § 4o da Lei n. 11.242/2006

Mantenho a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

No entanto, a jurisprudência é firme no sentido de que
“[...] estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
”. (STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Destarte, de ofício, ajusto a pena pecuniária para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

b)

art. 16 da Lei n. 10.826/2003

A culpabilidade é normal à espécie.

O réu não ostenta antecedentes criminais.

Não há elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

Não há como valorar o comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena-base de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

O réu admitiu que guardava as munições em sua casa, de modo que faz jus a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; contudo, atento ao disposto na Súmula n. 231 do STJ, a pena não será reduzida.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem considerados.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Estabeleço o regime semiaberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2o, b).

O
quantum
obtido inviabiliza substituí-la por restritiva de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 16 da Lei n. 10.826/2003;
de ofício
ajusto a pena de multa do tráfico privilegiado para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ficando a pena definitiva fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025